Tribunal: TJMT
Processo: 1021324-30.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021324-30.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEONICE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 049.634.971-66 (EMBARGANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), LEIDE DAIANA CRISTINA OLIVEIRA BASILIO - CPF: 702.566.911-34 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR ARISTIDES MARTINS - CPF: 027.875.351-51 (EMBARGANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu recurso de apelação, reformando sentença de primeiro grau que havia julgado procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de vícios construtivos no imóvel adquirido pelos autores.

II. Questão em discussão

2. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, argumentando que a decisão desconsiderou prova pericial nos autos e afastou indevidamente a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reanálise do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado foi claro ao dispor que a inversão do ônus da prova não exime o autor de produzir prova mínima do direito alegado, concluindo pela ausência de elementos suficientes para comprovação dos vícios construtivos e do nexo causal com a conduta da ré.

5. A insurgência do embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável o manejo dos embargos para rediscutir a matéria já decidida.

6. Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados, com advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios em caso de reiteração infundada.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo imprescindível a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para seu acolhimento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO CESAR ARISTIDES MARTINS e outros
(id.240750686), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, PROVEU O RECURSO de Apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.
, nos termos do voto do Relator.

Em suas razões a Embargante que o acordão está eivado de contradição argumentando que “há muitas provas nos autos e os fatos de outras decisões nos mesmos casos serem procedentes, pois até perícia tem nos autos”, id. 240750686 - Pág. 1

Sustenta que as embargantes compraram imóveis da embargada que vieram com vários vícios de construção; que a empresa embargada possui vários processos com o mesmo objeto, pois são mais de 30 moradores que ingressaram com as respectivas ações, todas com os mesmos problemas; que o juízo a quo que já julgou inclusive outros processos, pois são fatos notórios e de conhecimento amplo do juízo a quo, que já viu a mesma cena várias vezes com reclamantes diferentes, e assim julgou procedente, pois o laudo consta já valores de reforma.

Ressalta que “está Câmara já julgou o mesmo processo da Concremax e foi diferente a decisão”, id. 240750686 - Pág. 2.

Salienta que apresenta os presentes embargos com efeitos infringentes ante a contradição apontada e prequestiona a matéria haja vista a possibilidade de recurso a instancia superiores.

Discorre acerca de outros laudos do mesmo condomínio (Residencial Arica) em outros processos em que alega que todos, de forma uníssona comprovam os danos construtivos.

Defende que existência da contradição no acordão objurgado, não havendo que se falar em “falta de provas mínimas, pois há laudo no referido processo sendo notório a má qualidade das construções, fatos estes já julgados por essa Câmara”, id. 240750686 - Pág.8.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja sanado o vício de contradição apontado para o fim de que seja mantida a sentença em todo seu escopo e, alternativamente, para fins de prequestionamento, que o tribunal se manifeste sobre os pontos levantados pois há prova pericial no presente laudo e neste momento outras decisões diferentes inclusive da própria amara onde são conflitantes entre si.

Contrarrazões (id.

263678293).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Embargos de Declaração opostos por
BRUNO CESAR ARISTIDES MARTINS e outros
(id.240750686), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, PROVEU O RECURSO de Apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.235696178):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE VÁRIOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Reconhecida a natureza consumerista, é viável a inversão do ônus da prova. no entanto, tal inversão não afasta a obrigação da parte autora/apelante de comprovar, ainda que minimamente, o seu direito alegado. orientação do artigo 373, I do CPC. Parte apelante/autora que não se incumbiu do ônus que lhe compete, deixando de trazer ao processo provas, ainda que minimamente, do seu direito pretendido. “Ausente comprovação dos vícios de construção e, bem assim, do nexo de causalidade entre os alegados danos e a conduta dos réus, é imperiosa a improcedência dos pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.174151-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 10/06/2024)”.

Pois bem.

Recebo os embargos de declaração, em razão da tempestividade e do cabimento, salientando-se que a Embargante apenas se utiliza de recurso plausível à discussão do acórdão, do qual argumenta existir vícios a serem sanados.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois, ainda para fins de prequestionamento, é necessário que fique demonstrada a existência de ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração. Todavia, o que se vê é a insurgência simplesmente acerca do resultado desfavorável aos interesses da Apelante/Embargante.

Assim, não considero existentes quaisquer dos vícios apontados, mostrando-se nítida a pretensão apenas de rediscutir o julgamento, o que é vedado por esta via (de embargos de declaração), à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não se sustentam os Embargos interpostos, uma vez que o acórdão combatido foi claro ao dispor que “a parte autora tem obrigação de fazer prova, ainda que minimamente, dos vícios que alega, dos defeitos da construção, do abandono e da culpa exclusiva do réu pelo não cumprimento dos contratos estabelecidos entre eles. Nada disso foi provado, sequer de forma ínfima”, id.

Num. 239475170 - Pág. 8.

Portanto, a meu viso, todos os pontos relevantes foram abordados, não havendo falar em “
falta de provas mínimas, pois há laudo no referido processo sendo notório a má qualidade das construções, fatos estes já julgados por essa Câmara
”, id. 240750686 - Pág.8.”, eis que ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (id.

239475170):

“(...) a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação da parte autora de comprovar, ainda queminimamente, o seu direito alegado. O artigo373, I, do CPC assim orienta:

"Art.373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;".

Posto isso, importa referir que, na inicial, os autores afirmam que a requerida/apelante não cumpriu com suas obrigações contratuais aduzindo que “Após a entrega dos imóveis os moradores começaram a perceber rachaduras, pisos soltos, vazamentos, cheiro fétido retornando dos ralos, quando chove algumas casas enchem de água”, ocasionando diversos danos materiais e morais aos autores.

No entanto, não junta prova mínima de seu alegado direito.

As provas acostadas com a inicial demonstram o contrato e seus termos apenas com relação ao autor Bruno Cesar Aristides Martins (id.213663179 – Pág.1/4, 213, 213663180 – Pág.1/3). Já com relação a Leide Daiana Cristina Oliveira Basilio e Leonice Maria de Almeida, os contratos se quer foram juntados aos autos, eis que o documento encartado o id.213663188 - Pág. 1/5 e id. Num. 213663189 - Pág. 1/2 cuida-se de pessoa estranha a lide, não sendo possível verificar a qual das partes se refere pois, na inicial, não restaram discriminados os endereços, lotes ou o número da casa de cada uma das partes.

Ainda, junta algumas fotos que sequer restaram identificadas e/ou de qual dos autores se referem (id. 213663184 e 213663185). Também, não indicam em que data foram tiradas.

Não resta dúvida de que a inversão da prova aplicada ao caso direciona ao réu a responsabilidade de provarno processo, e ele não o fez.

Porém, a parte autora tem obrigação de fazer prova, ainda que minimamente, dos vícios que alega, dos defeitos da construção, do abandono e da culpa exclusiva do réu pelo não cumprimento dos contratos estabelecidos entre eles. Nada disso foi provado, sequer de forma ínfima.

Ademais, do Laudo Pericial Judicial (id. Num. 213657963), realizado pelo perito Arthur Benedito Santos Ciriaco da Silva, extrai-se do tópico “8 VISTORIA que: “A vistoria foi realizada no dia 20 de outubro de 2023, a partir da 15:00 horas no local objeto da lide. Acompanhou o Perito do Juízo, Arthur Benedito Santos Ciriaco da Silva, Engenheiro Civil, junto com o moradora. Foram vistoriados a seguinte casa. Da senhorita Leonice Maria de almeida os restantes o senhor Bruno Cesar não deixou o perito entrar pois o advogado dele não tinha informado pela pericia e eles não autorizou a entrada. E em seguida a senhorita Leide Daiana Cristina oliveira não estava no local”.

Ou seja, a perícia não foi realizada na residência do autor Bruno Cesar “que não deixou o perito entrar pois o advogado dele não tinha informado pela perícia e ele não autorizou a entrada” e, também não foi realizada a perícia da casa da autora Leide Daiana Cristina Oliveira que “não estava no local”, id.

213657963 – Pág. 11/12.

Ainda, intimadas as partes para se manifestar a respeito do laudo pericial (id. Num. 213657965 - Pág. 1), a parte autora pugnou pela procedência da sentença (Num. 213657966 - Pág. 1), enquanto a parte ré manifestou pela discordância do laudo pericial (id. 213657967 - Pág. 1).

O único fato comprovado no processo é o vínculo contratual estabelecido entre a parte autora Bruno Cesar e a requerida, ora apelante. Porém, acerca dos defeitos, vícios, culpa, descumprimento contratual, não existe prova mínima.

Recai sobre os autores o ônus da comprovação dos vícios alegados, já que se trata de elemento constitutivo do direito, consoante expressa dicção do art. 373, I, do CPC.

Resta, portanto, evidente que não se pode julgar a causa com as meras alegações da parte autora, confrontadas pelas alegações da parte ré. A ausência deprovas mínimas dos alegados vícios e defeitos da construção, bem como que tudo isso ocorreu por culpa exclusiva da apelante/ré, enseja a improcedência da ação.

A fim de corroborar o entendimento, colaciono jurisprudência.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL –NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). (N.U 1016992-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - HABITUALIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DANOS E NEXO E CAUSALIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. O art. 3º, caput do CDC, ao trazer a ideia de "atividade" desenvolvida pelo fornecedor, demanda inexoravelmente, a habitualidade e a profissionalidade da atuação, não sendo possível que se reconheça a incidência do microssistema consumerista às atividades comerciais esporádicas. Para a configuração da responsabilidade civil afigura-se necessária a presença simultânea de seus elementos essenciais, quais sejam: o ato ilícito, o dano, a culpa e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. Nos termos do art. 373 do CPC/15, o ônus da prova, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu evidenciar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado. Vigora no ordenamento jurídico pátrio a independência das esferas cível e administrativa. Precedentes. Ausente comprovação dos vícios de construção e, bem assim, do nexo de causalidade entre os alegados danos e a conduta dos réus, é imperiosa a improcedência dos pedidos iniciais. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.24.174151-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 10/06/2024)

Diante do exposto, reformo a sentença singular para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se, no caso, que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

Com estas considerações, PROVEJO o Recurso de Apelação”

Assim, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de apelação, não tendo que se falar em contradição por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Diante disso, conheço, mas
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, salientando-se que a interposição de novos embargos pode dar azo à aplicação de multa por caráter protelatório.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025